Tribunal: TJBA
Processo: 8059692-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059692-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E ACID. DE TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. REITERAÇÃO DE DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO INICIAL EM FORO INCOMPETENTE. PREVENÇÃO DO PRIMEIRO JUÍZO COMPETENTE. ART. 286, II, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna em face do Juízo da 1ª Vara da mesma comarca, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais ajuizada por Maria do Carmo Bispo dos Santos contra Banco BMG S/A. A autora ajuizou inicialmente demanda idêntica na Comarca de Ilhéus, territorialmente incompetente, e, no dia seguinte, propôs ação na Comarca de Itabuna, distribuída por sorteio à 2ª Vara. Posteriormente, desistiu da ação que tramitava no juízo competente, mantendo ativa apenas aquela inicialmente proposta em foro incompetente (Ilhéus), a qual foi remetida a Itabuna após declinação de competência, suscitando-se controvérsia acerca da prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de prevenção (art. 286, II, do CPC), deve prevalecer o critério meramente cronológico do primeiro protocolo, ainda que realizado perante juízo territorialmente incompetente, ou se a prevenção se estabelece a partir da primeira distribuição válida perante juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/1988, assegura a fixação prévia e objetiva da competência, vedando manipulações destinadas à escolha casuística do julgador.

4. A regra do art. 286, II, do CPC impõe a distribuição por dependência nas hipóteses de reiteração de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito, com o propósito de preservar a regularidade do sistema de distribuição e a imparcialidade do julgador.

5. A interpretação meramente cronológica do primeiro protocolo, em juízo incompetente, esvazia a finalidade teleológica da norma e permite a indevida escolha do órgão jurisdicional.

6. O princípio da perpetuação da competência (art. 43 do CPC) pressupõe o ajuizamento inicial perante juízo competente, não sendo apto a convalidar protocolo realizado em foro manifestamente incompetente.

7. A prevenção se estabelece a partir da primeira distribuição válida perante juízo territorialmente competente, ainda que a ação tenha sido posteriormente extinta por desistência, circunstância que, ao contrário de afastar, atrai a incidência do art. 286, II, do CPC.

8. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive das Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA, reconhece que a homologação da desistência não afasta a prevenção do juízo que primeiro conheceu validamente da matéria.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito improcedente para reconhecer a competência do MM Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, arts. 43, 59, 286, II, e 937.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1001279-78.2020.8.26.0268, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2021; TJMG, CC nº 1.0000.22.175077-8/000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJBA, CC nº 8031869-92.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.05.2022; TJBA, CC nº 8027462-72.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, pub. 07.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8059692-02.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS
E ACIDENTE DE TRABALHO
DA COMARCA DE
ITABUNA
/BA
e como suscitado o MM Juízo
1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS
E ACIDENTE DE TRABALHO
DA COMARCA DE
ITABUNA
/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

02/BI-11796